Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA. REQUISITO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO À ÉPOCA. ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS E DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença do Juízo de origem que determinou a averbação, como tempo de serviço prestado pela autora, dos períodos em que ela atuou como aluna-aprendiz na Escola Classe 54 de Taguatinga (escola técnica). O recorrente defende que a averbação não é possível porque não restou demonstrado que a autora recebia remuneração pela função de aluno-aprendiz, bem como não comprovou que a escola técnica em questão tinha seu funcionamento autorizado pela União. Ademais, diz ser imprescindível certidão emitida pelo INSS para comprovar o serviço prestado como aluna-aprendiz.
2. Inicialmente, destaco que a Súmula no 96 do TCU estabelece que conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
3. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que entende que (...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014).
4. No caso concreto, a autora colacionou aos autos certidão expedida pela Escola Classe 54 de Taguatinga (ID 15470749), na qual há expressa informação sobre o salário indireto que era percebido por ela, constituído por alimentação (almoço). Deste modo, resta afastado tal argumento recursal.
5. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 60, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
6. Deste modo, independentemente de a Escola Classe 54 de Taguatinga ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, com a consequente averbação do tempo de serviço lá exercido.
7. Precedentes: Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Jurandir Fernandes Pereira versus Distrito Federal; Acórdão 379162, 20070110246502RMO, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 121. Partes: Dilermando Fonseca versus Distrito Federal.
8. Por fim, desnecessária qualquer certidão exarada pelo INSS para comprovar o tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz, uma vez que tal pressuposto, na forma da Resolução 299/2016 TCDF, somente é exigido no que toca ao aluno interno médico.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.